Tribunal: STF
Processo: AI 631373
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-04
Data de publicação: 2010-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. OFENSA REFLEXA. 
   SÚMULA STF 279.

1.	Alegação de ofensa aos princípios do 
   contraditório e da ampla defesa configura, no caso em tela, 
   ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, em virtude da 
   necessidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos 
   (Súmula STF 279).
2.	Agravo regimental improvido.